Tribunal: TJSP
Processo: 1085956-65.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000284311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1085956-65.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AÇÃO DIRECTA MULTIBENEFÍCIOS LTDA, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085956-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no 40546
2
Embargos de Declaração Cível no 1085956-65.2017.8.26.0100/50001
Embargante: Ação Directa Multibenefícios Ltda
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 40546
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Omissão.
Tipificação.
Embargos
acolhidos
com
efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 10-13, e que negou provimento a agravo
regimental, interposto contra decisão monocrática, que indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita e determinou o pagamento do preparo
da apelação.
É o relatório.
Em
realidade,
novamente
examinando
os
documentos dos autos, verifica-se que existe efetivamente uma
omissão, no acórdão embargado.
Acontece que não foram analisados expressamente
os documentos que foram juntados pelo apelante às fls. 1172-1777
dos autos.
O exame destes documentos, favorece a posição
defendida pelo embargante, pois, ocorre a falta de suficientes
elementos de convicção, que possam levar à conclusão de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085956-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no 40546
3
embargante, realmente tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais.
Ora, existe declaração realizada junto à Receita
Federal de inatividade da pessoa jurídica.
É verdade que a declaração se refere ao período de
01/01/2003 a 31/12/2013.
Todavia, a embargante salienta que a inatividade
ocorre a partir de 2013 (fls. 3 dos presentes embargos), sendo que
nos autos, inexistem evidências de que a empresa se encontra
efetivamente em atividade.
A manutenção do registro da empresa na Junta
Comercial, não é demonstração de que as atividades comerciais da
empresa continuaram a partir de 2013, e, por outro lado, a menção
ao fato de que a embargante é possuidora de quotas sociais em
diversas empresas, e que o sócio Walmir dos Santos Minotelli é
administrador de todas elas (fls. 14 dos presentes embargos), não
esclarece a controvérsia, pois, também não existem nos autos
elementos claros que indiquem a condição financeira das referidas
empresas, em relação às quais a embargante possui cotas sociais.
O fato é que o sócio majoritário da empresa, Sr.
Walmir (capital social é de R$ 240.000,00, sendo que Walmir tem
R$ 239.976,00 e o outro sócio, Satiko Ogava, tem apenas R$ 24,00-
Vide fls. 17 dos presentes embargos), apresentou sua declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085956-65.2017.8.26.0100/50001 - Voto no 40546
4
rendas, na qual afirma que seu rendimento anual é de R$ 19.582,46
(fls. 1173), o que não evidencia que a pessoa jurídica embargante,
ou mesmo o seu sócio, tenham condições de arcar com as custas e
despesas processuais.
Ante ao exposto, recebem os embargos, com
efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental, e
conceder à apelante, o benefício da Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator